Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUMOR CERVICAL VOLUMOSO. RISCO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de cirurgia de alta complexidade específica para tumores cervicais e da base anterior do crânio. O perigo de dano abrange consiste em alto risco de lesão neural e vascular por compressão.
4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
5. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, a saúde do segurado que se encontra com tumor cervical volumoso.
6. A autorização de uma cirurgia constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, que ocorre, na sua quase totalidade, via on line, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.